Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-89.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002413-89.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 014.315.211-40 (APELADO), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – SECRETÁRIO DO ESTADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- ARTIGO 17-B, I, “B”, DO REGIMENTO INTERNO – NULIDADE DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE - ART. 64, §4º, DO CPC-

REMESSA DOS AUTOS À TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Secretário de Estado, nos termos do artigo 17-B, I, “b”, do Regimento Interno.

É desnecessária a imediata nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, devendo ser aplicado o disposto no §4º do art. 64 do CPC, pelo qual
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 2413-89.2014.811.0041 (Código 860872), impetrado por REBECCA ALVES MARQUES DE SOUZA, que concedeu em definitivo a segurança pretendida, consistente na anulação do
“parecer da Comissão de Investigação Social que ‘não recomendou’ a continuidade nas demais fases do concurso público, e assim, seja permitido que Impetrante dê continuidade no certame a que concorre”.

O apelante pretende que a sentença recorrida seja declarada nula e o processo extinto sem apreciação de mérito, haja vista a incompetência absoluta do juízo
a quo
para julgar e processar o
writ
impetrado contra ato de Secretário de Estado.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do presente recurso e, em caso de reconhecimento da nulidade arguida, postula a apreciação do mérito desde logo, em virtude da angularização formada, do contraditório já instalado, da ausência de necessidade de produção de provas e por questão de economia e celeridade processual.

Por fim, pleiteia a concessão

ordem. (ID 5735417).

A Procuradoria-Geral da Justiça, na lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso e o encaminhamento do feito ao órgão jurisdicional competente. (ID n. 7016958)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado Rebecca Alves Marques de Souza, concedeu em definitivo a ordem pleiteada, anulando o parecer da Comissão de Investigação Social e determinando a continuidade da impetrante nas demais fases do certame objeto dos autos.

Inconformado, o apelante alega a incompetência absoluta do juízo
a quo
para julgar e processar o
mandamus,
uma vez que foi impetrado contra ato de Secretário de Estado.

Pois bem.

À luz do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, pontuo que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, franqueado à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.

Não obstante o artigo 6º, §3º, da Lei n. 12.016/2009 disponha que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado quanto aquela que ordenou a sua prática, ao aplicar o referido dispositivo ao caso concreto verifica-se que o
mandamus
foi impetrado contra ato do
Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social.

No caso, o Oficio n.º 0132/2014, por meio do qual são prestadas as informações referentes à “não recomendação” da apelada no certame, foi subscrito pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, o que evidencia que a conduta tida pela impetrante como abusiva, ou ilegal, é da responsabilidade do referido Secretário de Estado.

Desse modo, tem-se que a referida autoridade é quem seria a parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

Nessa esteira, sabe-se que o art. 96, I, “g”, da Constituição Federal
atribuiu, privativamente, aos tribunais, entre outras competências, processar e julgar, originariamente as demandas em determinadas situações.

Normatizando o referido preceito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso previu, no artigo 17-B, I, “b”, de seu Regimento Interno, que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo são competentes para o processamento e julgamento dos mandados de segurança, singular e coletivo, contra:

Os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seu membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros Superiores,
dos Secretários de Estado
, Juiz de Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.
Grifei

Logo, este Egrégio Tribunal de Justiça é o competente para processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança em questão, já que a autoridade coatora indicada possui o foro privilegiado, previsto no art. 96, I, "g", da Constituição Estadual, bem como no artigo 17-B, I, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RI/TJ/MT.

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
writ.

Neste viés, está equivocada a distribuição da ação mandamental, razão pela qual a competência para processar e julgar o presente
mandamus
é Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Quanto ao efeito da sentença recorrida, convém esclarecer que o CPC

não prevê a imediata nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, estabelecendo, em seu art. 64, §4º, que
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Ante o exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação somente para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para processar e julgar o mandado de segurança na condição de juízo originário, bem como determino a remessa da ação mandamental às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos moldes do artigo 17-B, I, “b”, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020